Tribunal: TJPA
Processo: 0002942-52.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002942-52.2016.8.14.0107

APELANTE: PAULO RICARDO GONCALVES VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL
-
ROUBO MAJORADO– SENTENÇA CONDENATÓRIA -
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

A valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime foram afastadas, por serem inerentes ao tipo penal, resultando na redução da pena-base.
AFASTAMENTO NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
O aconteceu no ano de 2016 antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que inseriu o §2º-A, I, no artigo 157, Código Penal, prevendo o aumento em 2/3 (dois terços) para o delito de roubo praticado com uso de arma de fogo, esta não pode retroagir, cabendo a aplicação a norma anterior, vigente à época dos fatos, que correspondia no aumento de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade) para as causas de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Diante a fundamentação exposta, na 3ª fase aplico o aumento mantenho as majorantes de concurso de pessoas e uso de arma, porém aumento a pena em 2/3 (dois terços) nesta fase, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
A manutenção do regime fechado se justifica pela reincidência do apelante e pelo quantum de pena fixado, não sendo possível a alteração para o regime aberto.

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para a redução da pena-base e afastamento novatio legis in pejus, fixando ao Apelante a pena definitiva em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULO RICARDO GONÇALVES VIEIRA
, termo no ID –

14166819, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Dom Eliseu (ID – 14166802)
, que pela prática delitiva prevista no
artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, Código Penal
, o condenou à pena de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cento e cinquenta (150) dias-multa.

Nas razões recursais (ID – 14166819),
pugna o Apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal aduzindo ausência de fundamentação idônea para exasperação, subsidiariamente na terceira fase alega ocorrência de
novatio legis in pejus
em face da incidência da majorante do uso de arma em 2/3 (dois terços). Por fim, requer a alteração para regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

O
Ministério Público
, em atuação no 1º Grau, foi intimado a apresentar contrarrazões, mas se manteve
inerte
(ID: 18775761).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 19297403, pelo
conhecimento e parcial provimento
, para o
afastamento
novatio legis in pejus,
assim reduzindo a fração de aumento as majorantes.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 14166785), no dia 08/04/2016, o acusado seu comparsa, anunciaram assalto na Sorveteria Soverpop, subtraindo dinheiro caixa e dois aparelhos celulares de duas vítimas, sendo que, no caminho de casa assaltaram, também o Comercial Fortaleza.

O acusado Paulo Ricardo conduzia a moto e, foram primeiro à Sorveteria, sendo que utilizaram uma arma de fogo, revólver calibre 32 alugada por este, do nacional Isaias, por R$50,00 (cinquenta reais) e um aparelho celular LG.

Perante a Autoridade Policial o acusado, afirmou que conhece o adolescente Lucas e que, este, convidou-o para fazer uns assaltos para conseguirem

levantar dinheiro. Confessou que pediu a arma de fogo emprestada de Isaias e depois foram até a Sorveteria Sorvepop e anunciaram o assalto, utilizando a arma de fogo, e, juntos, subtraíram R$50,00 (cinquenta reais) e quatro celulares dos clientes. Afirmou, ainda, que passaram na Comercial Fortaleza para assaltar e dividiram o lucro.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
PAULO RICARDO GONÇALVES VIEIRA
nas sanções punitivas
artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Verifica-se dos autos que o magistrado na 1ª fase, após ter valorado
negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais
dispostas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
. Veja-se:

a)

Culpabilidade:
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do ato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito com premeditação, fazendo com que as pessoas se sentissem extremamente amedrontadas.

b)

Circunstâncias:
As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agiu em estabelecimentos comerciais, abertos ao público, à noite, com grave ameaça, usando arma de fogo, para subtrair coisa alheia móvel.

c)

Consequências do crime
: que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois subtraiu os celulares das vítimas, além de certa quantia em dinheiro, contribuindo, ainda mais, para disseminar insegurança na cidade.

Entendo, que as circunstâncias judiciais
culpabilidade e consequencias do crime
estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, uma vez que a fundamentação utilizada é inerente ao delito de roubo, dessa forma não justifica o aumento da pena-base
,
por isso afasto como
valoração negativa
. Colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. VETORIAL NEGATIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
.
FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CP. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.

1. O fato de o carro ter arrancado quando a vítima idosa saía do veículo, sem a demonstração de lesões corporais graves, não tem valia para ensejar a elevação da pena-base pela culpabilidade, diante da ausência fundamentação concreta para a adoção da referida medida,
mormente porque foi aplicada a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP.

2. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. No caso, o aumento da pena, na segunda fase, se deu abaixo do patamar de 1/6, o que não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.036.267/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Dessa forma, na 1ª fase, reconhecendo como devorável ao Apelante apenas a
circunstância do crime
, estabeleço a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu as atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, as quais mantenho e reduzo a pena para
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multas.

AFASTAMENTO NOVATIO LEGIS IN PEJUS

Verifica-se que na 3ª fase o Juiz
a quo
aplicou as majorantes de concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II) e uso de arma (§2º-A, I), ambos do Código Penal, aumentando a fração de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), mutuamente.

Vale ressaltar, que o crime aconteceu no ano de 2016 antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que inseriu o §2º-A, I, no artigo 157, Código Penal, prevendo o aumento em 2/3 (dois terços) para o delito de roubo praticado com uso de arma de fogo, esta não pode retroagir, cabendo a aplicação a norma anterior, vigente à época dos fatos, que correspondia no aumento de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade) para as causas de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Diante a fundamentação exposta, na 3ª fase aplico o aumento mantenho as majorantes de concurso de pessoas e uso de arma, porém aumento a pena em 2/3

(dois terços) nesta fase, tornando-a definitiva em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO

In casu
, mesmo com a
redução da pena, esta foi estabelecida em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, o
que impede o pedido d
e alteração

do

regime

prisional para o

aberto, pois
não cumpri os requisitos legais para a concessão do regime aberto, devendo ser mantido o regime fechado para cumprimento da pena inicialmente.

Assim, não acolho o pedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para a redução da pena-base e afastamento
novatio legis in pejus
, fixando ao Apelante a pena definitiva em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024